Tribunal: TJDFT
Processo: 0717517-64.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTENTE A OMISSÃO ARGUIDA PELA PARTE RECORRENTE: NÃO RECOLHIMENTO DAS VERBAS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007 DO CDC AO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS (ENUNCIADO 168 DO FONAJE). INEXISTENTE QUALQUER INDÍCIO DA ALEGADA “FALHA SISTÊMICA”. RESPONSABILIDADE DO PATRONO PELO CORRETO PROTOCOLO DAS PEÇAS PROCESSUAIS E A INCLUSÃO DEDOCUMENTOSNOS AUTOS ELETRÔNICOS. DESERÇÃO CONSUMADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Embargos declaratórios opostos pela recorrente, sob a alegação de omissão da decisão colegiada ora revista, uma vez que a parte recorrente teria efetuado o tempestivo recolhimento das custas processuais, sendo que comprovante o não constaria dos autos eletrônicos por suposta “falha sistêmica”.
II. Ausente a citada omissão no acórdão originário, o qual foi prolatado em absoluta consonância à legislação de regência (Lei 9.099/95).
III. Com efeito, nos exatos termos do art. 54 da Lei 9.099/95 (nosso realce), o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.
IV. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT assim disciplina: Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
V. O recorrente (ora embargante) interpôs o recurso acompanhado das guias de recolhimento do preparo e das custas, porém não colacionou o comprovante do recolhimento das custas (juntou dois comprovantes de recolhimento do preparo), conforme item V da ementa ora revista.
VI. A par de não relatado pelo setor competente qualquer erro de funcionamento no sistema PJe na data de interposição do recurso, certo é que [...] cabe ao advogado a responsabilidade pelo correto protocolo das peças processuais e a inclusão de documentos nos autos eletrônicos (art. 23 e art. 27 da Portaria Conjunta TJDFT n. 53/14. Por sua vez e, nos termos do Provimento n. 12 do Tribunal de Justiça e Territórios, que regulamenta o processo judicial eletrônico, a correta formação do processo eletrônico constitui responsabilidade do advogado ou procurador, que deverá inserir no sistema PJ-e as peças essenciais e documentos, e incumbe àquele que produzir o documento digital realizar a respectiva juntada aos autos, assim como zelar pela qualidade dos arquivos enviados (TJDFT, 1a Turma Recursal, acórdão 1299505, DJe 25.11.2020).
VII. No mais, conforme o Enunciado 168 do FONAJE (XL Encontro - Brasília/DF), não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no art.1.007do CPC.
VIII. Desse modo, resultou consumada a deserção do recurso interposto pela parte embargante, uma vez não preenchidos os pressupostos de admissibilidade (item VII da ementa originária).
IX. Rejeitados os embargos declaratórios.